Tribunal: STF
Processo: RE 1505418
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO AO TERÇO DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE O PERÍODO INTEGRAL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE O PERÍODO EXCEDENTE AOS 30 (TRINTA) DIAS TERIA NATUREZA JURÍDICA DE RECESSO. LEI 7.109/1977 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RELATIVO A 60 (SESSENTA) DIAS. ART. 129 DA LEI ESTADUAL Nº 7.109/1997. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Em que pese a Lei Estadual nº 7.109/1997 contenha previsão no sentido de que os servidores do magistério fazem jus ao gozo de 60 (sessenta) dias de férias anualmente, percebe-se que, 30 (trinta) dias dizem respeito aos recessos previstos no calendário escolar a serem usufruídos durante o ano.



    2. O servidor público gozará, tão somente, de 30 (trinta) dias de férias efetivas e consecutivas, conforme se depreende da Resolução nº 4.494/2021 da Secretaria de Estado de Educação.



    3. Inexistindo previsão expressa na legislação de regência acerca da possibilidade de pagamento do terço constitucional de férias sobre os 60 (sessenta) dias de férias, o mesmo não deve ser deferido judicialmente, sob pena de violação do princípio da legalidade, a teor do art. 37, caput, da CRFB.



    4. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.



    5. Recurso conhecido e não provido.” (Doc. 7, p. 1-2)



    Nas razões do apelo extremo, Merecine Nunes de Araújo Mota apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso XVII; e 39, § 3º, da Constituição da República (Doc. 8).



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 9).



    Determinou-se o encaminhamento do feito ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.246 de Repercussão Geral (Doc. 11).



    O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 13).



    Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 15).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, a Turma Recursal de origem, com base na legislação infraconstitucional local de regência, entendeu que o período excedente aos 30 (trinta) dias não teria natureza jurídica de férias, mas de recesso, a afastar a incidência do terço constitucional, consoante se infere de excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “De fato, a Lei Estadual nº 7.109/1997, que institui o Estatuto do pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais, dispõe que o ocupante de cargo do magistério terá 60 (sessenta) dias de férias anualmente:



    Art. 129 - O ocupante de cargo do magistério gozará de férias anualmente: 



    I - quando em exercício nas escolas, 60 (sessenta) dias, coincidentes com as férias escolares, sendo 30 (trinta) consecutivos e 30 (trinta) segundo o que dispuser o órgão próprio do Sistema; 



    II - quando em exercício nos demais órgãos do Sistema, 25 (vinte e cinco) dias úteis, observada a escala organizada de acordo com a conveniência do serviço. 



    Parágrafo único - Não é permitido acumular férias ou levar à sua conta qualquer falta ao trabalho. 



    Não obstante a isso, verifica-se pela própria redação do aludido dispositivo legal, que somente 30 (trinta) dias serão, propriamente, férias, já que o servidor descansará pelo período integral, de forma consecutiva.



    A Resolução nº 4.494/2021 da Secretaria de Estado de Educação, a título de exemplo, dispõe sobre o Calendário Escolar referente ao ano de 2021. No documento, percebe-se que as férias escolares são somente os 30 (trinta) dias iniciais do ano, que em 2021, ficou previsto para o período de 01.02.2021 a 02.03.2021. 



    Segundo o calendário, os outros 30 (trinta) dias, ficariam distribuídos em recessos e feriados a serem gozados pelo servidor durante o ano. Dentre os recessos previstos no art. 3º da Resolução nº 4.494/2021, destaco: do dia 19 a 31 de julho; de 11 a 15 de outubro; de 23 a 31 de dezembro. 



    Neste raciocínio, compreendo que o terço constitucional de férias deve ser pago considerando somente os 30 (trinta) dias em que o servidor realmente terá o período de descanso de forma consecutiva.” (Doc. 7, p. 4-5, destaquei).



    Destarte, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 7.109/1977 do Estado de Minas Gerais), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos iguais ao presente: ARE 1.424.220, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/03/2023; ARE 1.482.328, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/03/2024; e RE 1.478.640, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/03/2024.



    Demais disso, relativamente à admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que a Turma Recursal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente